Tribunal: TJMT
Processo: 1048322-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048322-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA QUEIROZ - CPF: 966.399.541-68 (AGRAVANTE), MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO - CPF: 038.430.609-83 (AGRAVADO), MARCIO JOSE POLIDO - CPF: 524.342.738-15 (AGRAVADO), DIOGO CANDIDO - CPF: 035.627.889-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de cancelamento de registro imobiliário, na qual se buscava suspender ordem de imissão na posse decorrente de ação reivindicatória com trânsito em julgado.

2. O agravante sustenta nulidade do título de propriedade por suposta simulação, fraude, incapacidade de adquirente e indícios de falsidade documental. Alega risco de dano em razão da perda da posse do imóvel.

3. Decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, destacando a necessidade de dilação probatória e a existência de decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender ordem de imissão na posse fundada em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito não se evidencia,
pois
a pretensão implica desconstituição indireta de coisa julgada com base em alegações que dependem de ampla dilação probatória, incluindo análise documental e eventual perícia.

6. A existência de decisão transitada em julgado na ação reivindicatória reforça a presunção de validade do título de propriedade reconhecido judicialmente.

7. O perigo de dano não se configura,
pois
a imissão na posse decorre de cumprimento regular de decisão judicial definitiva, não constituindo ato ilegal ou arbitrário.

8. A suspensão de decisão transitada em julgado por meio de tutela de urgência compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência não pode ser concedida para suspender efeitos de decisão transitada em julgado sem demonstração clara da probabilidade do direito e de situação excepcional. 2. Alegações de nulidade de título que dependem de dilação probatória não autorizam, em cognição sumária, a relativização da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO PESSOA QUEIROZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de cancelamento de registro imobiliário e tutela de urgência n. 1001880-74.2025.8.11.0091, ajuizada em face de
MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO E MARCIO JOSE POLIDO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao fundamento de que a probabilidade do direito invocado ainda depende de robusta instrução probatória e de que a imissão na posse decorre de decisão judicial transitada em julgado, em fase de cumprimento, não se evidenciando, por ora, interferência legítima na coisa julgada.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, porque já há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito,
consistente na alegada nulidade do título de propriedade dos agravados, datado de 2001, em razão de simulação e fraude, notadamente porque um dos adquirentes seria menor impúbere à época da transação e porque laudo
grafoscópico
particular apontaria divergências nas assinaturas apostas no documento.

Aduz que a existência de boletim de ocorrência por falsidade documental e de investigação preliminar reforça a plausibilidade da tese, bem como que tramita ação de embargos de terceiro envolvendo a mesma área, o que revelaria risco de decisões conflitantes. Afirma, ainda, estar caracterizado o perigo de dano, pois a imissão na posse poderá retirá-lo de sua moradia e de sua fonte de sustento antes da realização de perícia oficial e do julgamento final da ação de nulidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente a ordem de imissão de posse oriunda da Ação Reivindicatória n. 0001715-93.2015.8.11.0091 e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido

Em contraminuta, os agravados sustentam o acerto da decisão agravada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a tese deduzida pelo agravante busca suspender os efeitos de sentença transitada em julgado com base em alegações que demandam ampla dilação probatória. Defendem que o alegado dano corresponde ao regular cumprimento de ordem judicial proferida sob contraditório e ampla defesa.

Alegam, ainda, alteração da verdade dos fatos e litigância de má-fé, ao afirmarem que o agravante omite a existência de procuração pública lavrada em 25/04/1989, pela qual Marcio Jose Polido já detinha poderes para alienar o imóvel, sendo a procuração de 2014 mero ato de ratificação exigido para formalidade cartorária. Acrescentam que o agravante carece de legitimidade ativa para questionar a autenticidade das assinaturas dos outorgantes e requerem o desprovimento do recurso, com condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a ordem de imissão na posse oriunda da Ação Reivindicatória n. 0001715-93.2015.8.11.0091, diante das alegações de nulidade do título de propriedade dos agravados deduzidas
em
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.

Insurge-se o agravante, em síntese, sustentando a existência de vícios insanáveis no título de propriedade dos agravados, consubstanciados em suposta simulação, irregularidades na cadeia dominial, incapacidade relativa do adquirente à época e indícios de falsidade documental, os quais, segundo afirma, teriam sido descobertos apenas recentemente, razão pela qual não foram oportunamente alegados na ação reivindicatória.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso, não se encontram demonstrados.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a pretensão do agravante consiste, em última análise, em desconstituir os efeitos de sentença proferida em ação reivindicatória já transitada em julgado, na qual foi reconhecido o direito de propriedade dos ora agravados e determinada a imissão na posse do imóvel.

Com efeito, o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a Apelação Cível no 0001715-93.2015.8.11.0091, manteve integralmente a sentença de procedência da ação reivindicatória, reconhecendo a legitimidade do domínio exercido pelos autores e afastando, inclusive, as teses defensivas então deduzidas pelos ora agravantes, dentre elas a alegação de usucapião, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

A alegação do agravante de que os vícios somente teriam sido descobertos após o trânsito em julgado não se mostra suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito, sobretudo porque tais afirmações demandam ampla dilação probatória, envolvendo análise de documentos, eventual perícia grafotécnica e reconstrução da cadeia dominial, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

Nesse contexto, acertadamente concluiu o juízo de origem que a aferição da plausibilidade das alegações depende de robusta instrução probatória, inexistindo, por ora, elementos seguros capazes de infirmar a validade do título que embasou a ação reivindicatória.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra sua configuração nos moldes exigidos pela legislação processual.

Isso porque a medida cuja suspensão se pretende
é a
imissão na posse decorre
nte
do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, portanto, de consequência jurídica natural da coisa julgada, e não de ato arbitrário ou ilegal apto a justificar a intervenção excepcional por meio de tutela de urgência.

Admitir a suspensão de decisão judicial definitiva com base em alegações ainda não comprovadas implicaria grave ofensa aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, permitindo a paralisação de efeitos de decisões transitadas em julgado por meio de ações anulatórias fundadas em meros indícios, o que não se pode admitir.

Acrescente-se, por oportuno, que a pretensão do agravante, tal como formulada, revela nítido risco de indevida relativização da coisa julgada, sem a demonstração, em juízo de cognição sumária, de circunstâncias excepcionais aptas a autorizar tal medida.

Diante desse cenário, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026